Tribunal: TCU
Processo: 015.110/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 540834, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 540834, função null, que teve como objeto OBJETO: AMPLIACAO DE UNIDADE DE SAUDE DO SUS DO BAIRRO BRASILIA. (no da TCE no sistema: 3299/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 1165/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Adair José Trott, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao município de Cerro Largo/RS por meio de convênio que tinha por objeto a ampliação de uma unidade básica de saúde. Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que a unidade técnica, com base nos eventos relacionados no parágrafo 19 da instrução de peça 43, concluiu que houve o transcurso do prazo superior a 5 (cinco) anos entre a prestação de contas (peça 11) , de 10/12/2007, e o Parecer 161/2022/RENORT/CGSRR/GAB-SE (peça 25) , de 19/8/2022; considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU) concluem pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória e propõem o arquivamento dos autos (peças 43 e 46) . Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, V, "a", e 169, III, do RI/TCU; 487, II, da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil) e 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em arquivar o processo e dar ciência desta deliberação ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 015.110/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Adair Jose Trott (XXX.473.340-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cerro Largo/RS. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.